Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008235-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65744431, foram acostados os cálculos referentes aos substituídos PAULO ORACIO DE LIRA, PAULO ROBERTO DE AQUINO MARIANI, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPO, PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO e PAULO ROGERIO DE FREITAS. O SINDIRETA impugnou as planilhas (ID: 66149830). O exequente apontou equívocos nos valores nominais das parcelas dos meses 09/2001 a 12/2001, nos cálculos do substituído PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS. Apontou, ainda, a indevida exclusão dos cálculos a parcela 03/2001, referente ao servidor PAULO ROBERTO VILELA DOURADO. Requereu, por fim, nova remessa dos autos à contadoria judicial para correção das inconsistências apontadas e, após, nova vista às partes. Intimado sobre a impugnação, o Distrito Federal manifestou concordância com as observações apontadas (ID: 67641679). Passo a decidir. No cotejo entre os valores nominais mensais das parcelas de 09/2001 a 12/2001, referentes ao servidor PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS, presentes na planilha anterior de ID: 14215865 - Pág. 19-21 e os valores das planilhas atualizadas, elaboradas pela Contadoria Judicial (ID: 65744431 - Pág. 9), constata-se divergência, merecendo, portanto, reparo os cálculos da Contadoria Judicial nesse ponto. Depreende-se que dos meses de 09/2001 a 12/2001 o valor devido é de R$89,10. Por outro lado, faz-se necessária a inclusão nos cálculos referentes ao servidor PAULO ROBERTO VILELA DOURADO a parcela de 03/2001, correspondente ao valor devido de R$89,10, conforme planilha de ID : 14215865 - Pág. 22-25. Ante o exposto, acolho a impugnação de ID: 66149830 (alíneas “a” e “b”). Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 66149830. Elaborada as planilhas, às partes. . Brasília, 10 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR